Tribunal: TJPA
Processo: 0810354-55.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810354-55.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DEZEM & SOARES LTDA - ME, LENOIR DEZEM, SILVIA CARDOSO SOARES DEZEM

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por DEZEM & SOARES LTDA - ME, LENOIR DEZEM e SILVIA CARDOSO SOARES DEZEM contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento. Os embargantes alegam omissão na decisão, afirmando que não houve análise integral dos argumentos apresentados, especialmente no tocante aos requisitos para a inversão do ônus da prova. Requerem o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em omissão ao não analisar integralmente os argumentos relativos à inversão do ônus da prova; e (ii) verificar se os embargos de declaração preenchem os requisitos previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissões, esclarecer obscuridades, corrigir contradições ou sanar erros materiais na decisão embargada, conforme art. 1.022 do CPC. Contudo, os embargantes buscam, na realidade, rediscutir matéria já decidida no julgamento do agravo de instrumento, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso.

4.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o magistrado não está obrigado a responder todas as alegações das partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para decidir o caso (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira).

5.

A decisão monocrática enfrentou de forma clara e completa os pontos relevantes da controvérsia, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

6.

Embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, conforme jurisprudência reiterada do STJ (AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, e EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa aplicada em razão do caráter protelatório dos embargos.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

2.

A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 impede a alteração do julgado.

3.

Embargos manifestamente protelatórios autorizam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.04.2006; STJ, AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 30.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por DEZEM & SOARES LTDA - ME, LENOIR DEZEM e SILVIA CARDOSO SOARES DEZEM contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto.

Alegam os embargantes, em síntese, que a decisão apresenta omissão, pois não teria apreciado integralmente os argumentos apresentados, em especial no que diz respeito à demonstração dos requisitos para a inversão do ônus da prova, conforme solicitado na inicial.

Requerem, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.

Sem contrarrazões (certidão, id nº 20036239).

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

é o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolado dentro do prazo a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço dos embargos de declaração,
passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, insta sopesar que nos presentes embargos a parte recorrente discorda do acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face do julgamento monocrático que negou provimento ao agravo de instrumento.

Com efeito, o julgado assim foi ementado:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC - INCONFORMISMO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

In casu
, em que pese tenha havido o enfrentamento
,
de maneira integral e, de modo claro as nuances fáticas e jurídicas necessários à análise de todo o caso, remanesce, do contexto, a intenção da parte embargante rediscutir novamente a mesma matéria já decidida.

Nessa senda, necessário ressaltar que,
nos termos de
jurisprudência
do
STJ
, "o
magistrado não
é
obrigado
a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão,
nem é
obrigado
a ater-se aos fundamentos por elas indicados
" (REsp 684.311/RS, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 04/04/2006, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 18/04/2006 p. 191).

As observações insertas nos parágrafos anteriores, denotam que não se está diante de nenhuma das hipóteses
previstas no art. 1.022 do CPC, mas sim de combate acerca do entendimento afeto ao próprio mérito recursal.

Nesse cenário, imperioso se faz observar que os embargos declaratórios têm por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões, removidas obscuridades, contradições do julgado e corrigidos erros de ordem material, não havendo que se confundir os referidos vícios com prestação jurisdicional contrária à sua interpretação jurídica.

No mais,
não sendo o caso de existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os termos da decisão monocrática, deve ser mantido na integralidade,
por seus próprios fundamentos
.

Outrossim, impende
observar que a multa prevista no art. 1.026, § 2° do CPC, deve ser aplicada na hipótese do recurso afigurar-se manifestamente protelatório conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS REPELIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA PROCESSUAL MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu, com base nas provas e nos fatos dos autos, que o acórdão embargado já havia assentado que se o recorrente não se insurgiu, na época própria, como lhe cabia, contra o ato do Presidente daquela Corte Estadual, que determinou a retenção do anterior recurso especial, não cabia deduzir o pleito de desretenção junto ao juízo de primeiro grau, porquanto haveria preclusão em relação a esse pedido.

2. Verificou, também, que o embargante não apontou, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente, tão somente, sua pretensão de rediscutir a matéria referente à desretenção do anterior recurso especial, já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo de rigor reconhecer o caráter procrastinatório dos embargos de declaração.

3. Embora o ora agravante alegue ter pretendido o prequestionamento para o posterior manejo de "recursos constitucionais pertinentes", da leitura das razões dos aclaratórios não se infere menção a nenhum artigo de lei federal ou da constituição sobre os quais o embargante pretendesse o, agora, alegado prequestionamento.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente pelo acórdão embargado e a ausência de demonstração do notório propósito de prequestionamento configuram o caráter protelatório dos embargos de declaração, a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, § 2º, do CPC/15.
Incide, portanto, a Súmula 83/STJ no ponto.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.

1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido perfilhou o entendimento de ser inviável o conhecimento do Recurso Especial, pois os recorrentes se limitam a citar precedentes e súmula, sem nem sequer mencionar dispositivo que reputam ter sido violado.

2
. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios à inovação recursal, ou ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.

(EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Conforme elucidado,
não sendo o caso de existência de qualquer dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC, deve ser aplicada a multa prevista no disposto legal transcrito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

Ato contínuo, aplico
multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, eis que os embargos afiguram-se protelatórios.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 09/12/2024